Tribunal: STF
Processo: RE 1473402
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. REVISÃO DE CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo:



    “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EM FASE DE EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA DAS PARTES ACERCA DAS CONTAS APRESENTADAS. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE OS JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE O SALDO REMANESCENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 5, e-doc. 20). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Assevera ter “aferi[do] a incorreta atualização monetária da condenação, na linha estabelecida pelo art. 100, §5º da CF, localizando diferenças em haver quando atualizados os valores inscritos sob a consideração das regras aplicáveis, incluindo o art. 3º da EC nº 113/2021, por força do qual, a contar de dezembro/2021, aplica-se a SELIC com índice de atualização monetária das condenações contra a fazenda pública, e inclusive dos precatórios” (fl. 7, e-doc. 23).



    Sustenta que “a condenação geral tem o valor de R$ 151.441,54, a qual resulta da soma do valor ‘principal’, igual a R$ 104.056,16, relativo às mensalidades do benefício previdenciário concedido no julgado, já corrigido monetariamente para a data-base na conta de liquidação (07/2020), com o valor devido pela condenação em juros de mora, no importe de R$ 47.385,38, para a mesma data. In casu, a contar de dezembro/2021, não houve a atualização monetária do valor de R$ 47.385,38, componente da condenação principal, deixando-se de se aplicar a taxa SELIC sobre essa parcela, em frontal ofensa ao determinado pelo art. 3º da EC nº 113/21, e, conseguintemente, desatendendo o assegurado pelo art. 100, §5º da CF” (fl. 8, e-doc. 23). 



    Afirma que “a prevalência do Acórdão que rejeitou os embargos de declaração, sem sanar a omissão apontada, é ofensiva à CF! No caso não se respeitaram o princípio da congruência, e tampouco o dever de específica fundamentação da decisão judicial, com prejuízo inegável à prestação jurisdicional conforme o não enfrentamento das questões efetivamente postas para julgamento” (fl. 10, e-doc. 23).



    Pede “o provimento ao presente recurso para decretar a NULIDADE do V. Acórdão a quo, por violação direta e literal aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que haja a completa entrega da prestação jurisdicional, com pronunciamento expresso sobre as questões tratadas em recurso de sentença e em embargos de declaração, sanando-se gravosa omissão no julgado. No mérito, caso Vossas Excelências não entendam pela ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pede o reconhecimento da ofensa perpetrada aos artigos 100, §5º da CF, 3º da EC nº 8.213/91, e, também, à coisa julgada, ao direito de propriedade e à segurança jurídica, conforme os artigos 5º, caput, e XXXVI, também da CF, com a determinação dos parâmetros de correção monetária das condenações contra a fazenda pública após a inscrição em precatório, e até o seu pagamento, à luz da alteração do índice determinado pelo poder constituinte derivado para a taxa SELIC, e reconhecendo-se o direito do recorrente à continuidade da fase de cumprimento do julgado para análise e pagamento das diferenças remanescentes ao pagamento do precatório por má aplicação da taxa SELIC” (fl. 16, e-doc. 23). 



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, os acórdãos recorridos apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 579431, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade e em regime de repercussão geral que ‘incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório’ (publicado em 30/06/2017). Dessa forma, a questão foi pacificada e passo a decidir conforme a tese aprovada pelo STF. No presente caso, a sentença foi líquida e com fundamento na conta de liquidação elaborada pela contadoria judicial em julho 2020 (parecer da contadoria do Juizado de origem anexado aos autos em 22/07/2020), oportunidade de manifestação em 24/07/2020 – evento 419), com concordância da parte autora em sendo expedido ofício requisitório em 26/01/2021. O sistema dos JEFs aplica automaticamente a incidência de juros de moratórios no período compreendido entre a data de elaboração dos cálculos de liquidação e a expedição do ofício requisitório, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal (Resolução nº 134, do Conselho da Justiça Federal, com as alterações promovidas pela Resolução n. 267, de 2 de dezembro de 2013). Não há demonstração de que não houve incidência dos juros moratórios sobre o valor entre o cálculo da contadoria e a expedição do ofício requisitório, sendo de rigor a manutenção da sentença de extinção tal como lançada” (fls. 3-4, e-doc. 20).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. DIRETRIZES DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.338.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Cálculos da contadoria judicial. Impugnação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.140.718-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 830.441-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora